Tribunal: TJSP
Processo: 2085990-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO, À PARTE EXEQUENTE, DA INCUMBÊNCIA DE APRESENTAR PARECERES TÉCNICOS DE CORRETORES POR DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao determinar a penhora sobre direitos decorrentes de compromisso de compra e venda

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO, À PARTE EXEQUENTE, DA INCUMBÊNCIA DE APRESENTAR PARECERES TÉCNICOS DE CORRETORES POR DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao determinar a penhora sobre direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de um terreno, o juiz determinou que a exequente apresente pareceres técnicos de corretores para comprovar a cotação do bem no mercado. Contra essa decisão não houve a oportuna interposição de recurso. Assim, preclusa se encontra a oportunidade para qualquer questionamento a respeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085990-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante SAID JORGE
INCORPORAÇÕES
E
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
LTDAS,
são
agravados
LEVI
DO
NASCIMENTO VIEIRA e OSIAS DA SILVA BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085990-27.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45202 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085990-27.2020.8.26.0000
Comarca:HORTOLÂNDIA 1a Vara Judicial
Juiz: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Agravante: Said Jorge Incorporações e Negócios Imobiliários Ltdas
Agravados: Levi do Nascimento Vieira e Osias da Silva Barboza
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
DIREITOS
DECORRENTES
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO, À PARTE
EXEQUENTE,
DA
INCUMBÊNCIA
DE
APRESENTAR
PARECERES TÉCNICOS DE CORRETORES POR DECISÃO
IRRECORRIDA. PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO. Ao determinar a penhora sobre direitos
decorrentes de compromisso de compra e venda de um terreno, o
juiz determinou que a exequente apresente pareceres técnicos de
corretores para comprovar a cotação do bem no mercado. Contra
essa decisão não houve a oportuna interposição de recurso.
Assim, preclusa se encontra a oportunidade para qualquer
questionamento a respeito.
Voto no 45.202
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
com o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
cobrança proposta em face de LEVI DO NASCIMENTO VIEIRA e OSIAS
DA SILVA BARBOZA, em fase de cumprimento de sentença.
Pretende a agravante que a apuração do valor dos direitos
decorrentes de compromisso de compra e venda de imóvel, objeto de
penhora, se faça por meio de perito a ser nomeado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085990-27.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45202 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado.
É o relatório.
2. Em 21 de agosto de 2.019, o Juízo de primeiro grau, ao
determinar que a penhora incidisse sobre direitos decorrentes de
compromisso de compra e venda de um terreno, estabeleceu que a
avaliação
do
respectivo
valor deveria ser efetuada mediante a
apresentação, pela parte exequente, de pareceres técnicos de corretores,
como forma de comprovar a cotação do bem no mercado (fls. 49/50 dos autos de
cumprimento de sentença).
Em 3 de abril de 2.020, a executada apresentou
requerimento objetivando seja determinada a realização da avaliação por
meio de perito a ser nomeado pelo Juízo.
O requerimento restou indeferido nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido de fls. 67, devendo a avaliação do imóvel
ser realizada nos termos da decisão de fls. 49/50 (declaração de três
corretores imobiliários).
Providencie o autor o integral cumprimento da decisão
supracitada” (fl. 68 dos autos de cumprimento de sentença).
É contra esse último pronunciamento que se insurge a
agravante.
Argumenta que deve ser aplicado o comando legal do artigo
870 do CPC, pelo qual incumbe ao oficial de justiça a atribuição de proceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085990-27.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45202 - 4 -
à penhora de bens e avaliação para o fim de instrumentalizar a execução
judicial, ou a avaliador nomeado pelo juízo, quando há necessidade de
conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. Aponta
que, por se tratar de avaliação de “direitos sobre imóvel”, decorrentes de
compromisso de venda e compra, e não de imóvel propriamente dito, se faz
necessária a nomeação de perito para a respectiva avaliação, já que tal
mister exige conhecimentos técnicos especiais, disposto no parágrafo único
do mencionado artigo. Acrescenta que a providência visa evitar futuras
impugnações e o risco de grave dano a quaisquer das partes, já que a
avaliação feita por engenheiros ou arquitetos, profissionais de nível
superior, têm muito mais credibilidade do que a avaliação feita por
corretores de imóveis, as quais geralmente se limitam a fornecer avaliação
com base em comparações com outros imóveis de forma genérica, sem
levar em conta elementos técnicos específicos que se impõem.
Evidentemente, o prejuízo que constitui a razão de ser do
presente recurso surgiu quando da primeira decisão, proferida em 21 de
agosto de 2.019, e contra ela não houve interposição de agravo em tempo
oportuno.
A
iniciativa,
agora
adotada,
apresenta-se
totalmente
extemporânea, pois pretende suscitar discussão que já se encontra
superada pela preclusão.
Assim sendo, apresentando-se manifestamente inadmissível
o inconformismo, daí advém a impossibilidade de seu conhecimento.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator